Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-38.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autora que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Tarifa de cadastro - Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento - Abusividade não configurada – Legalidade de sua cobrança – Comissão de permanência – Matéria não suscitada na inicial - Impossibilidade de apreciação em grau de recurso por implicar em inovação da causa de pedir - Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001405-38.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOCELIA
MARIA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 44.740
APELAÇÃO No 1001405-38.2020.8.26.0007
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: JOCELIA MARIA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação - Contrato bancário Cédula de Crédito Bancário -
Contrato de financiamento para aquisição de veículo Ação
revisional Improcedência Preliminar de cerceamento de
defesa Inocorrência - Desnecessidade, no caso, da realização
da prova pericial - Código de Defesa do Consumidor -
Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Encargos financeiros Abusividade da taxa de juros pactuada
não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da
nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC Cobrança de seguro
proteção financeira Abusividade não configurada Autora
que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo Resp
1.639.320/SP) Tarifa de registro de contrato e avaliação do
bem
Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado
(Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Tarifa de cadastro -
Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se
referiu ao início de relacionamento - Abusividade não
configurada Legalidade de sua cobrança Comissão de
permanência

Matéria
não
suscitada
na
inicial
-
Impossibilidade de apreciação em grau de recurso por implicar
em inovação da causa de pedir - Sentença mantida Recurso
não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.
A r. sentença (fls. 118/124), proferida pelo douto
Magistrado Jurandir de Abreu Júnior, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
3
improcedente a presente ação de revisão contratual ajuizada por JOCELIA
MARIA MARTINS contra BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Irresignada, apela a autora, arguindo preliminar
de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, pois
considera necessária a realização de prova pericial. Quanto ao mérito,
sustenta a cobrança de juros abusivos; indevida prática de capitalização de
juros; indevida utilização da Tabela Price; indevida cobrança de tarifas de
cadastro, avaliação do bem, cap. parc. premiável e seguro garantia
mecânica e indevida cobrança de comissão de permanência. Postula,
assim, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido no duplo efeito,
com apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a preliminar de
cerceamento de defesa, arguida pela apelante, deve ser afastada.
As matérias alegadas na presente ação comportam
ser apreciadas independentemente da realização de provas, notadamente a
pericial, conforme requerido pela demandante, por versarem, em suma,
sobre matérias de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos
financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, as quais podem ser
apreciadas com base nos dados probatórios já constantes dos autos,
conforme se verificará adiante.
Nesta hipótese, não evidenciada a necessidade da
produção de outras provas, não se caracteriza a ocorrência de cerceamento
de defesa.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
Em matéria de julgamento antecipado da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
4
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ-4a T., REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro,
j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no
art. 139, II do CPC, bem como indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, além disso, o direito processual adotou o sistema
da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual
resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório,
embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 371 do CPC.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa”
(Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi cabível, por esta razão, o julgamento
antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado, por estar em
consonância com o disposto no art. e 355, I, do Código de Processo Civil,
não havendo de se falar nesta hipótese, por isso, em cerceamento de
defesa.
Fica
afastada,
portanto,
a
preliminar
de
cerceamento de defesa arguida pela apelante.
Quanto ao mais, cuida-se, no caso vertente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
5
ação revisional, visando a revisão da cédula de crédito bancário no
501307602, no valor de R$ 30.288,72, destinada à aquisição de um
veículo, firmada em 17.03.2018 (fls. 21/23 e 93/97).
Cumpre destacar, inicialmente, que versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
No que se refere aos encargos financeiros, a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se
há muito no sentido de que a limitação da taxa de juros prevista pelo
Decreto no 22.626/33 não atinge as instituições financeiras, porquanto estas
são reguladas pela Lei no 4.595/64, tendo sido esta jurisprudência
consolidada pela Súmula no 596 de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
6
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
7
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale citar, por oportuno, precedente desta
Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Melo Colombi, no
julgamento da Apelação n. 1000431-58.2015.8.26.0077:
CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO
FEITO.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
2. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado
em favor de consumidores, assim entendidos os definidos como tal nesse
códex. Os apelantes, no entanto, comportaram-se como insumidores, e não
consumidores, já que o crédito fornecido pelo banco foi utilizado na
atividade produtiva da empresa. Eles não eram seu destinatário final.
3. A limitação da taxa de juros remuneratórios
depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
4. A capitalização de juros em contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
8
firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova
orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
(...)
7. Recurso não provido. (grifo nosso).
E, do corpo do v. acórdão extrai-se:
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da
Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as
taxas de juros pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem
tomado taxas de juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-
se que a parte deixou de trazer aos autos qualquer indício da taxa
aplicada no mercado à época da contratação. Bastaria, para tanto, mera
pesquisa junto ao Banco Central, não havendo que se alegar,
eventualmente, cerceamento de defesa.
Sem isso, não há que se decretar abusividade da
taxa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
9
Veja-se que, ainda que os apelantes pudessem ser
caracterizados como consumidores, não caberia limitação dos juros em
1% ao mês, diante da liberdade das instituições financeiras de estabelecer
sua remuneração.
ONEROSIDADE EXCESSIVA
No que pertine ao “spread” bancário, as teses da
ocorrência de “lesão enorme” ou onerosidade excessiva não vingam.
“(...) Residindo, pois, a lesão, na zona limítrofe
dos vícios do consentimento, por aproveitar-se o beneficiário da distorção
volitiva, para lograr um lucro patrimonial excessivo, é sem dúvida um
defeito do negócio jurídico, embora diferente, na sua estrutura, dos até
agora examinados, razão porque é chamado por alguns de vício
excepcional. Segundo a noção corrente, que o nosso direito adotou, a
lesão qualificada ocorre quando o agente, premido pela necessidade,
induzido pela inexperiência, ou conduzido pela leviandade, realiza um
negócio jurídico que proporciona à outra parte um lucro patrimonial
desarrazoado ou exorbitante da normalidade (...)” (Caio Mário da Silva
Pereira, Instituições de Direito Civil, 4a ed., Forense, Volume I, pág. 378).
Nessa seara, sem arrimo a alegação de que o
lucro obtido pelos bancos seja “dasarrazoado ou exorbitante da
normalidade”, enquanto consonante com a política governamental
vigente.
E não se pode perder de vista que “não tem
pertinência a redução dos juros no contrato de abertura de crédito com
base na Lei n° 1.521/51, diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e da
jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596, do Colendo
Supremo Tribunal Federal.” (STJ, RESP 292893/SE (200001332260),
DATA DA DECISÃO: 15/08/2002, TERCEIRA TURMA, RELATOR:
MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, FONTE: DJ
DATA: 11/11/2002 PG: 00210 LEXSTJ VOL.: 00163 PG: 00061).
O mal crônico do processo inflacionário, por sua
vez, não se constitui em agravamento imprevisto da prestação, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
10
de desequilíbrio previsível. (DJ 22.03.2017).
No caso vertente, é de se verificar que nada foi
alegado de concreto pela recorrente para evidenciar que a taxa de juros
cobrada pelo banco destoaria, em muito, das taxas médias de mercado
aplicáveis ao contrato em questão.
Ademais, discordando a autora das taxas
praticadas pelo banco réu, bastaria simplesmente procurar a taxa que
melhor lhe aprouvesse, já que os bancos não obrigam os clientes a
contratar, cabe a estes decidir assinar o contrato ou não.
Note-se que, acordo com o previsto no contrato,
há incidência tanto das taxas de juros de 1,56% ao mês e 20,41% ao ano,
quanto das taxas de 2,02% ao mês e de 27,50% ao ano (fls. 21 e 93), que
se referem ao Custo Efetivo Total, o que nada tem de ilegal ou abusivo.
Com efeito, conforme determinado na Resolução
no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há
exigência da divulgação do Custo Efetivo Total (CET) nos contratos de
financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da
operação de crédito, permitindo à pessoa que necessita do crédito analisar
e decidir qual instituição financeira oferece as melhores condições de
contratação.
Dispõe o art. 1o da referida resolução:
“Art. 1o As instituições financeiras e as
sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.
(Redação dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010);
§ 1o O custo total da operação mencionado no
caput será denominado Custo Efetivo Total (CET);
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
11
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento.”
Assim,
os
juros
somente
poderiam
ser
considerados abusivos se restasse comprovado pela autora que realmente
destoavam da taxa média de mercado praticada quando da contratação,
sem que as peculiaridades desta os justificassem, o que não restou
evidenciado no caso vertente.
Não haveria de se falar no caso, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada.
No que diz respeito à capitalização de juros,
importa observar que cuida-se aqui a propósito de cédula de crédito
bancário que, como é cediço, foi criada pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei no
10.931, de 02.08.04.
O parágrafo 1o, inciso I, do art. 28 da Lei n.
10.931, de 02.08.04, permitiu que na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, o que
também foi previsto no título em questão, em face das taxas de juros nele
indicadas.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
12
julgamento do recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos
do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/15), relativo, também, a ação
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim
decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
13
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, em suma, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
14
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para a configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui a propósito de Cédula de Crédito
Bancário do valor de R$ 30.288,72, a ser pago em 60 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 786,00, com incidência de taxas de juros de 1,56% ao
mês e de 20,41% ao ano e custo efetivo total de 2,02% ao mês e 27,50% ao
ano, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato
firmado, outrossim, em 17.03.2018, após a vigência da Medida Provisória
n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, além disso, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
15
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
Por fim, o Recurso Repetitivo invocado pela
apelante (REsp no 1.388.972/SC), diz respeito à ação revisional de
contratos de conta corrente, crédito e capital de giro, enquanto que a
presente ação refere-se a contrato de financiamento de veículo ao qual se
reporta, especificamente, o REsp n. 973.827/RS, supracitado e que também
é mencionado neste novo recurso repetitivo, não tendo este afastado
expressamente as teses nele aprovadas e que ensejaram, inclusive, as
Súmulas nos 539 e 541 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
16
Cabe observar, ainda, que no caso em análise no
mencionado Recurso Repetitivo, não houve a exibição do contrato firmado
entre as partes, o que levou o Órgão Superior, a afastar a incidência da
capitalização de juros, haja vista não ter sido comprovada a respectiva
pactuação.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que se enquadra no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra apontados.
Relativamente à cobrança da tarifa de avaliação
de bem, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial
interposto sob o rito repetitivo (REsp 1.578.553/SP), assim decidiu sobre a
matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
17
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
18
No caso em tela, verifica-se que restou provada a
efetiva prestação do serviço ao cliente, como se pode verificar do
documento de fls. 98 dos autos, onde consta “Laudo de Vistoria”, não
impugnado pela autora, portanto, devida a cobrança de tarifa de avaliação
do bem.
Quanto ao seguro garantia mecânica, o E.
Superior Tribunal de Justiça, também em julgamento de recurso repetitivo
(REsp 1.639.320/SP Tema 972), firmou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
19
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na presente hipótese, a ré apresentou nos autos
proposta de adesão a este seguro com a assinatura da autora, demonstrando
que houve opção por sua contratação (fls. 102). Foi respeitada, portanto, a
liberdade de contratação pelo consumidor.
Quanto
à
tarifa
denominada
“Cap.
Parc.
Premiável”, trata-se de título de capitalização adquirido pela autora, como
se vê do termo de adesão de fls. 101.
Deve ser mantida, portanto, a cobrança do seguro
garantia mecânica, da tarifa de avaliação do bem e “Cap. Parc. Premiável”.
No que se refere a tarifa de cadastro, deve ser
mantida sua cobrança, por estar evidenciado que o contrato discutido nos
autos (financiamento de veículo) seria relativo a início do relacionamento
havido entre as partes, consoante assentado no pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS e
REsp no 1.255.573/RS, em 28.8.2013, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
proferidos com repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do novo CPC,
servindo para confirmar isto o fato de ser o pagamento das parcelas deste
financiamento através de boleto de pagamento (fls. 21 e 93).
A esse respeito, a recente Súmula 566 do C. STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Deve ser mantida, por isso, a cobrança desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-38.2020.8.26.0007 -Voto no
20
tarifa.
No que se refere à alegação cobrança de comissão
de permanência, é de se observar que nada foi alegado e postulado a este
respeito na inicial da presente ação.
Neste aspecto, portanto, o presente apelo não
comporta ser conhecido, porquanto é vedado à parte recorrente deduzir no
apelo interposto contra a r. sentença matéria não alegada e postulada na
inicial da ação, por implicar em indevida inovação da causa de pedir. Esta
matéria não pode, por isso, ser apreciada no julgamento do recurso,
inclusive por implicar em violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Não há, portanto, como conhecer, em relação a
esta matéria, o presente recurso.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
apelante não merece ser conhecida em parte e, na parte conhecida não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, não se conhece de parte do
recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento.
Thiago de Siqueira
Relator